Tribunal: TJES
Processo: 5012875-79.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012875-79.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO INACIO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012875-79.2023.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: MAURICIO INACIO RODRIGUES
APELADOS
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NO ART. 329 DO CPB. RESISTÊNCIA COM VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS MILITARES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Trata-se de apelação interposta por Maurício Inácio Rodrigues contra sentença que o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de resistência (art. 329 do CPB), por ter se oposto, com violência, à execução de ato legal realizado por policiais militares, em 28/09/2023. A resistência resultou, inclusive, em lesões corporais leves em dois agentes públicos. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta a ausência de tipicidade material da conduta e pleiteia a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu configura o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal, ou se seria aplicável o princípio da insignificância, a ponto de justificar a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Sabe-se que o crime de resistência exige oposição mediante violência ou ameaça contra funcionário público no exercício legítimo de ato legal, sendo suficiente, para sua configuração, a tentativa consciente de impedir a atuação estatal, como no caso da resistência física a uma abordagem policial. Diante disso, tem-se que a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio de boletim de ocorrência, laudos médicos que atestaram lesões, bem como os depoimentos consistentes dos policiais militares envolvidos na ocorrência, os quais são provas que gozam de fé pública e possuem relevância, sendo plenamente válidos para sustentar um decreto condenatório quando em consonância com os demais elementos dos autos.

4.
Por fim, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, não assiste razão à parte ré no que se refere à aplicação do princípio da insignificância, vez que “as circunstâncias descritas nos autos revelam que a reação do autor do crime resultou em agressão física contra os policiais, o que impossibilita interpretar a conduta do acusado como de mínima ofensividade.

5
. Dessa forma, tem-se que não assiste razão à parte apelante, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

6.
Deixa-se de arbitrar honorários advocatícios ao advogado dativo, vez que estes já foram fixados na origem pelo Juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO
7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

8.

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)